Tribunal: TJBA
Processo: 0170791-09.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0170791-09.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s): ENY BITTENCOURT , CARLOS CARNEIRO COELHO JUNIOR, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA

APELADO: ALBERTO CAETANO PIROPO SACRAMENTO e outros

Advogado(s):CARLOS CARNEIRO COELHO JUNIOR, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AÇÃO REVISIONAL.
CONTA-CORRENTE E
CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE
NÃO
VERIFICADA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
.

AFASTAMENTO.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O reconhecimento da ausência de instrumento contratual, para além da capitalização de juros, tem reflexos nos juros remuneratórios e nos encargos moratórios.

2. De fato, ausente o instrumento contratual, no tocante aos juros remuneratórios, a solução adequada seria a limitação à taxa média de mercado informada pelo Bacen.

3. Ocorre que, tratando-se de revisão de contrato em período anterior a março de 2011, quando não havia tabela do BACEN divulgando as taxas médias aplicadas, faz-se necessário que a parte autora demonstre a alegada abusividade das taxas cobradas.

4. Cabia ao autor carrear aos fólios, no mínimo, a taxa média de mercado da operação de cartão de crédito, mesmo que por amostragem, juntando a relação de percentuais utilizados por outros bancos à época, para demonstrar que a taxa dele cobrada superou a taxa média aplicada por outros bancos, de modo que, não o tendo feito, devem ser mantidos os juros contratados.

5. Ainda que se leve em conta a taxa média de mercado para cheque especial, no período de utilização do cartão, não prospera a pretensão de redução dos juros remuneratórios.

6. Como constou da sentença, foram aplicados juros entre 9,5% (nove e meio cento) e 10,5% (dez e meio cento) ao mês.

7. Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (
www.bcb
.gov.br), nos indicadores de crédito contidos nas séries 20741 e 25463, vê-se que a taxa média de mercado aplicada aos contratos de cheque especial, durante o período de utilização do cartão de crédito, era de 7,50% a 8,32% ao mês. Infere-se, assim, que a taxa de juros mensal pactuada entre as partes foi inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado, não se verificando a alegada abusividade.

8. Quanto à comissão de permanência, sabe-se que, embora a princípio legítima, desde que pactuada, é vedada a sua pactuação em cumulação com multa ou qualquer outro encargo moratório, por possuírem identidade de natureza jurídica.

9. Contudo, ausente o contrato, afasta-se a cobrança da comissão de permanência, sendo facultado ao réu a cobrança dos demais encargos de mora.

10. Reconhecida a abusividade da capitalização mensal, de rigor o recálculo da dívida, com a compensação ou restituição, na forma simples, dos valores porventura cobrados indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença.

11. Inexistente condenação, e não havendo prévia quantificação do proveito econômico obtido pelos vencedores, correta a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante que está de acordo com os limites legais e com as peculiaridades da causa.

12
RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 0170791-09.2008.8.05.0001 em que figuram como apelante

e apelado

ALBERTO CAETANO PIROPO SACRAMENTO

e

ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO
A AMBOS OS RECURSOS

e o fazem pelas razões adiante expostas.